Tribunal: TCU
Processo: 004.320/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1835/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.320/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Auridalva Maria Aguiar Borges (XXX.291.111-XX); Aurora Ruth Lemes Magalhaes (XXX.648.038-XX); Cecilia Augusto Nasif (XXX.157.418-XX); Itue Shibuya (XXX.927.498-XX); Maria da Conceicao Oliveira Lima (XXX.824.738-XX); Marilia Afonso de Araujo (XXX.931.288-XX); Miriam de Fatima Alvarez Romay (XXX.340.058-XX); Nadir de Lourdes Faber (XXX.201.218-XX); Ruth de Castro Contini (XXX.507.798-XX); Sueli Santoro Hammerle (XXX.239.768-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.